Tribunal: TJES
Processo: 5004234-67.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Revisão Criminal. Alegação de omissão quanto à distinção entre as condutas de solicitar e adquirir entorpecentes. Inexistência de vício. Atuação comprovada como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Alteração jurisprudencial superveniente. Irrelevância para a revisão criminal na ausência de prova nova ou erro judiciário evidente. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no âmbito de revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em suposta alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a atipicidade da conduta de solicitar drogas sem aquisição ou posse. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à distinção entre “solicitar” e “adquirir” entorpecentes, alegando que sua conduta limitou-se à primeira hipótese.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a:

i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da diferença jurídica entre as condutas de solicitar e adquirir drogas; e

ii) definir se alteração jurisprudencial posterior à condenação, desacompanhada de prova nova ou demonstração de erro judiciário, é suficiente para amparar revisão criminal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado enfrentou expressamente as teses deduzidas na revisão criminal, reconhecendo que a distinção entre solicitar e adquirir foi implicitamente analisada, pois a decisão destacou que o condenado atuava como intermediador e facilitador da distribuição de drogas, integrando organização criminosa, o que afasta a alegada limitação à mera solicitação.

4. Depoimentos testemunhais e prova colhida na fase instrutória confirmaram a participação ativa do embargante na logística do tráfico, incluindo intermediação, coordenação de entregas e repasse de ordens.

5. A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, é admitida apenas nas hipóteses taxativas (erro de fato, prova falsa ou prova nova), não sendo suficiente a mera alteração de jurisprudência. Precedentes do STJ (RC 5.620/SP, AgRg no AREsp 2.707.819/CE e EDcl-HC 790.078/SC) reafirmam a irretroatividade de mudança interpretativa quando não configurada injustiça manifesta.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Alteração jurisprudencial posterior não autoriza, por si só, a desconstituição de condenação penal transitada em julgado, quando não acompanhada de prova nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Ferreira Borges contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Revisão Criminal nº 5004234-67.2025.8.08.0000, por meio da qual se pretendeu a desconstituição de condenação imposta pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial superveniente.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sustentando que o v. acórdão recorrido deixou de enfrentar ponto essencial para o deslinde da controvérsia penal, qual seja, a distinção jurídica e fática entre as condutas de “solicitar” e “adquirir” substância entorpecente.

Afirma que, conforme narrado nos autos, jamais teve a posse ou adquiriu efetivamente o entorpecente, limitando-se a solicitar a substância para terceiro, no caso, sua companheira.

A defesa argumenta que tal conduta, de solicitar droga, não configura aquisição ou posse, tratando-se, portanto, de ato preparatório e, como tal, formalmente atípico.

Sustenta, ainda, que mesmo tratando-se de alteração jurisprudencial, tal mudança seria relevante, pacificada e aplicável retroativamente ao caso concreto, motivo pelo qual deveria ser reconhecida como fundamento válido para o provimento da revisão criminal.

A omissão apontada pela defesa consiste, assim, na ausência de análise expressa da referida distinção entre “solicitar” e “adquirir”, ponto que entende ser essencial para a aplicação da tese defensiva.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinou pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004234-67.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO FERREIRA BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Ferreira Borges contra acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no âmbito da Revisão Criminal nº 5004234-67.2025.8.08.0000, por meio da qual se pretendeu a desconstituição de condenação imposta pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial superveniente.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão proferido por este Egrégio Colegiado, ao fundamento de que não teria havido manifestação expressa sobre a diferença entre as condutas de solicitar e adquirir substância entorpecente, sendo esta, segundo a defesa, questão essencial para o deslinde da causa.

Alega que sua conduta se limitou a solicitar drogas para sua companheira, o que, à luz da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, configuraria ato meramente preparatório, formalmente atípico, não ensejando responsabilização penal.

A defesa invoca, para tanto, a existência de entendimento pacificado no âmbito do STJ no sentido da atipicidade da solicitação isolada, sem aquisição, posse ou destinação comercial comprovada.

Todavia, não se verifica qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e direta todas as teses articuladas na petição de revisão criminal, inclusive a invocação de alteração jurisprudencial.

De modo específico, este Colegiado destacou que a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, admite-se apenas em hipóteses taxativas, a saber: (i) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) quando a sentença se fundar em provas sabidamente falsas; ou (iii) quando surgirem novas provas de inocência ou de circunstância que justifique a redução da pena. Nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada nos autos.

A alegação de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de distinguir as condutas de solicitar e adquirir não se sustenta.

A distinção apontada pela defesa foi objeto de análise indireta, porquanto a tese revisional foi enfrentada em sua integralidade, inclusive com citação expressa de trechos da sentença penal condenatória, a qual descreveu a atuação do revisionando como integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Conforme registrado na sentença originária, corroborada pelo acórdão,
“Marcelo atuava como intermediador e facilitador da distribuição de entorpecentes, sendo responsável pelo contato com consumidores e pelo repasse das ordens para entrega e pagamento, mesmo quando não estivesse fisicamente com a droga”.

Tal atuação encontra respaldo nos depoimentos colhidos na fase instrutória, especialmente nas declarações prestadas por Agente da Polícia Civil Leandro Vieira, que afirmou: “em escuta ambiental autorizada, foi possível identificar que Marcelo organizava o repasse de valores e distribuía tarefas no grupo criminoso, inclusive solicitando entorpecentes para terceiros com o compromisso de posterior pagamento”.

Também merece destaque o relato da testemunha Silvana Oliveira, vizinha do acusado, a qual declarou: “ele sempre falava que ia pegar com fulano pra fulana, era o que mais andava pra cima e pra baixo com celular no ouvido, mandando áudio, resolvendo coisa dos outros”.

Esses elementos reforçam a conclusão de que a atuação do embargante não se restringiu à solicitação isolada, mas envolveu ação coordenada e funcional dentro de estrutura típica de tráfico de entorpecentes.

O voto condutor do acórdão deixou expresso que a pretensão defensiva se fundava exclusivamente em mutação jurisprudencial posterior à formação da coisa julgada, o que, por si só, não autoriza a desconstituição do título condenatório.

Foi destacado, inclusive, o precedente paradigmático da Revisão Criminal nº 5.620/SP, relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 14/06/2023, que reafirma o entendimento de que a simples alteração de jurisprudência, desacompanhada de prova nova ou erro judiciário evidente, não fundamenta revisão criminal.

No mesmo sentido, foram citadas as decisões proferidas nos julgados AgRg no AREsp 2.707.819/CE e EDcl-HC 790.078/SC, ambas da Quinta Turma do STJ, que consolidam a tese da irretroatividade das interpretações novas quando ausente injustiça manifesta.

Não se ignora o avanço jurisprudencial em favor da atipicidade da conduta de solicitar droga, mas esse avanço, como reiteradamente assentado pela jurisprudência superior, não autoriza, isoladamente, o manejo da revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade da coisa julgada e do devido processo legal.

Dessa forma, ausente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
aos aclaratórios.

Acompanho o e. Relator para não acolher os aclaratórios.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.